Tribunal: TJDFT
Processo: 0724933-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724933-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ALEXANDRE LUIZ XAVIER DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação de reintegração de posse, no 0704355-33.2025.8.07.0012 (Id 240036908 dos autos de origem), ajuizada por JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de ALEXANDRE LUIZ XAVIER DE ALMEIDA, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de reintegração de posse entre as partes em epígrafe, com pedido liminar. A parte autora deixou de recolher custas de ingresso. Todavia, aprecio o pedido de tutela de urgência, facultando o recolhimento posterior das custas. A concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: posse pretérita, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem como a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso dos autos, em que pesem os argumentos da parte autora, não vejo presentes os requisitos acima elencados. Não houve comprovação da posse anterior, sendo inservível para esse fim apenas a juntada do instrumento de cessão de direitos e de ocorrência policial lavrada unilateralmente. Com efeito, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196 do CC). Ou seja, a posse é uma situação fática e não de direito. Assim, era necessário, in limine litis, haver o autor comprovado o exercício anterior da posse, atos materiais que o vinculam ao imóvel. No entanto, nenhum elemento de convicção foi trazido aos autos. Da mesma forma, se esbulho houve, é questão a deslindar por meio de dilação probatória. Destaco que eventual deferimento do pedido de audiência de justificação não alteraria a conclusão acima, haja vista tratar-se de ato cuja natureza é de cognição limitada, e, portanto, inservível para a comprovação tanto da posse anterior quanto do eventual esbulho. Ante o exposto, porque não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores, indefiro a liminar, sem prejuízo de nova análise em caso de alteração fática.” O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) detinha a posse do imóvel localizado na BR 251, Km 34 Núcleo Rural Aguilhada, Chácara Terra Prometida no 314 na QR 421, CEP 71693-994; (ii) a posse está comprovada pela sentença proferida em 2022 nos autos da ação de manutenção de posse, n. 0707811-93.2022.8.07.0012 e pelo CAR; (iii) o agravado esbulhou a sua posse, bem como a de outros proprietário de chácaras da região; (iv) o esbulho está comprovado pelo boletim de ocorrência e pelo vídeo juntado aos autos de origem; (v) o perigo de dano decorre do risco de o agravado vender irregularmente o imóvel. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal e, em provimento definitivo, a sua confirmação para que o autor seja reintegrado na posse do imóvel. Decisão de Id 73341838 determinou o recolhimento das custas processuais. Preparo recursal (Id 73422044). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, a decisão agravada considerou que a posse atual não está evidenciada para justificar o deferimento da liminar. O documento CAR (Id 73126739) é o registro de georreferenciamento no Cadastro de Área Rural que foi realizado em 18/03/2019, no qual consta o agravante se autointitula como possuidor. Todavia, conforme consta do próprio documento não é documento comprobatório de posse: “1. Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2° do art. 14 e § 3° do art. 29 da Lei n° 12.651, de 2012, e se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei; 2. O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente; 3. As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório; 4. Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; 5. O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico www.car.gov.br; 6. Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas; 7. Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de vegetação, como também não dispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel rural; 8. A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse; e 9. O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo de responsabilização por danos ambientais em área contigua, posteriormente comprovada como de sua propriedade ou posse.” Por outro lado, o instrumento particular de cessão de direitos foi firmado em 05/02/2021 em favor do agravante (Id 73126741), ou seja, em momento posterior ao registro do CAR acima. A sentença, que foi proferida no dia 16/05/2023 em outro processo, juntada no Id 73126737, considerou que o agravante detinha a posse sobre o o “imóvel localizado na ‘BR 251, Km 34, Núcleo Rural Aguilhada, Chácara Terra Prometida no 14, São Sebastião DF’”, e obteve o reconhecimento do direito à manutenção de posse. No ponto, da análise dos documentos acima, apenas a sentença é apta a caracterizar o exercício da posse, mas só a reflete até o momento da sua prolação. Nesse passo, não comprova que o agravante continuou a exercer a posse sobre o imóvel a partir de 2023 até os dias atuais, quando o agravante alega ter ocorrido o esbulho. Isso porque, o documento mais atual, que é o boletim de ocorrência, além de ter efeito semelhante ao de uma declaração unilateral, foi registrado por terceiro sem mencionar o nome do agravante como o titular da posse da terra (Ids 73126740 e 73126743). Consigne-se que os vídeos (Ids 73126746, 73126747, 73126748, 73126749, 73126750 e 73126753), estão relacionados alegado esbulho e ao atual uso do imóvel com a plantação na área e não à comprovação da posse do agravante. Quanto ao vídeo de Id 73126752 uma pessoa, informa que, em 2017, participou da invasão das terras públicas a partir do chamamento realizado pela suposta pessoa que estava gravando o vídeo, denominada “Dra do Lago Sul”, e que a terra que seria atribuída a ele tinha sido indevidamente repassada a terceiro. Como se vê, este último vídeo também não contém qualquer menção do nome do agravante que ampare a alegação de exercício de posse. Assim, não vislumbro a presença de elementos que infirmem a decisão impugnada, razão pela qual reputo não demonstrada a probabilidade do direito necessário ao deferimento da liminar pretendida. Em que pese a alegação de urgência, à falta do requisito da probabilidade do direito alegado não é possível o deferimento da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital